Tribunal: TJMT
Processo: 1037550-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037550-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GETULIO SOUTUPRE - CPF: 018.800.701-62 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 15 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 027/2011. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias proporcionais e terço constitucional sobre 15 dias de férias do primeiro semestre de 2020, formulado por professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público temporário tem direito ao recebimento de férias proporcionais quando não completa o período aquisitivo de 12 meses; e (
ii
) saber se é devido o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 027/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STF no Tema 551 de Repercussão Geral, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

4. A Lei Complementar Municipal nº 027/2011, em seus artigos 56 e 57, garante expressamente aos profissionais da educação básica o gozo de férias anuais de 45 dias (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre), bem como o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração por ocasião das férias.

5. A análise da ficha financeira e holerite demonstra que houve pagamento de "13 SALÁRIO RESCISÃO" e "1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS", mas não foram quitados o valor referente às férias proporcionais em si e o terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público temporário do Município de Campinápolis tem direito a férias proporcionais e ao terço constitucional, independentemente de completar o período aquisitivo de 12 meses, quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. O terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto na Lei Complementar Municipal nº 027/2011, que garante 45 dias de férias aos professores (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII c/c art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 027/2011,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020 (Tema 551 de Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037550-55.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GETULIO SOUTUPRE

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GETULIO SOUTUPRE ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS. Noticiou que: a) foi contratado temporariamente pelo Município reclamado para exercer a função de professor no ano de 2020; b) não recebeu o pagamento das férias proporcionais referentes ao ano de 2020; c) não recebeu o pagamento do terço constitucional proporcional referente aos 15 dias de férias do primeiro semestre de 2020, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 027/2011. Requereu: a) o pagamento das férias proporcionais do ano de 2020 no valor de R$ 1.058,28; b) o pagamento do terço constitucional proporcional referente aos 15 dias de férias do ano de 2020 no valor de R$ 176,38.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os contratos temporários apresentados pel
a parte
r
eclamada
demonstram que
a parte

reclamante
foi contratad
a
em períodos distintos, cada qual com termo inicial e
final definidos, sem prorrogação automática e sempre precedidos de processo seletivo simplificado
; b) o contrato de 2020 vigorou de 10/2/2020 a 18/12/2020; c) a Lei Complementar Municipal nº 027/2011 garante 45 dias de férias aos docentes, porém a fruição integral exige 12 meses de exercício contínuo, conforme art. 81, §2º da LC nº 001/1993; d)
a parte reclamante
prestou serviço por dez meses, não completando o período aquisitivo anual; e) a ficha financeira e holerite demonstram o pagamento proporcional das férias e do terço constitucional ao final do contrato, não havendo saldo a ser quitado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias está expressamente previsto no art. 56, I, "a" e art. 57 da Lei Complementar Municipal nº 027/2011; b) o Município não comprovou o pagamento do terço constitucional sobre os 15
dias de férias, conforme demonstrado na ficha financeira anexada à inicial; c) a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a obrigatoriedade do Município de
Campinápolis
em efetuar o pagamento integral do adicional constitucional sobre os 45 dias de férias; d) o servidor público contratado temporariamente tem direito ao recebimento de férias proporcionais e terço constitucional, mesmo quando não completa o período aquisitivo de 12 meses. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
que o recorrente litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias e 13º Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

O servidor público temporário do Município de Campinápolis tem direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional, conforme assegurado pelos artigos 56 e 57 da Lei Complementar nº 027/2011 (ID/PJe2 322226918, p
ágs
. 21
/
22):

“Art. 56º - O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício no cargo gozará de férias anuais:

I -
de
30

(trinta) dias para os professores de acordo com o calendário escolar no final do ano letivo;

a) 15 (quinze) dias no término do 1° (primeiro) semestre previsto no calendário escolar.

b) Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias coletivas para todos os profissionais da educação após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

“Art. 57 - Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, adicional correspondente a 1/3 (um terço) de sua remuneração.”

Por isso, independentemente se o contrato temporário foi ou não desvirtuado, a parte reclamante tem direito às férias e 1/3 constitucional.

Em análise do caso concreto,
a ficha financeira e o holerite (ID/PJe2 322226914, p
ág
. 2 e ID/PJe2 322226906, p
ág
. 9) indicam o pagamento de '13
SALARIO
RESCISAO' no valor de R$ 1.058,28 e '1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS' no valor de R$ 352,72.

O valor referente às férias proporcionais em si (R$ 1.058,28) não foi pago, e o terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias (R$ 176,38), também não foi quitado.

A Lei Complementar nº 027/2011 garante 45 dias de férias aos professores, e o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período.

Portanto,
o
s
pedido
s
formulado
s
pela parte reclamante referente
à
s
férias proporcionais e o
terço constitucional sobre
os 15 dias de férias
são
devido
s
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte recorrida alegou litigância de má-fé nas contrarrazões, afirmando que o Recorrente "litiga com má fé, tendo em vista que altera a verdade dos fatos".

Contudo, não há evidências de que
a parte

r
ecorrente tenha deduzido pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado a verdade dos fatos de forma dolosa, usado o processo para conseguir objetivo ilegal, oposto resistência injustificada ao andamento do processo, procedido de modo temerário, provocado incidente manifestamente infundado ou interposto recurso com intuito manifestamente protelatório.

A discussão se deu em torno da interpretação da legislação e da comprovação de pagamentos, o que não configura má-fé.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé, não é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada
,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa
à
s férias proporcionais, bem como
ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do ano de 2020, deduzindo-se as
verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025